Tribunal: TJDFT
Processo: 0753070-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO TAXATIVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento a recurso em sentido estrito, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O embargante pleiteia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que o recurso em sentido estrito seja conhecido e julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno, com base no princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se o recurso em sentido estrito interposto poderia ser admitido em razão de eventual interpretação extensiva do artigo 581, do Código de Processo Penal, observado o princípio da unirrecorribilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 619, do Código de Processo Penal, não prevê a possibilidade de interposição de embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator, sendo cabível, contudo, a submissão dessas decisões ao colegiado mediante agravo interno, conforme o artigo 265, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. O princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento de recursos erroneamente nominados, desde que preenchidos os requisitos legais e não configurada má-fé, razão pela qual os embargos de declaração foram recebidos como agravo interno.
5. O rol de cabimento do recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, do Código de Processo Penal, é taxativo, admitindo, contudo, interpretação extensiva ou aplicação analógica em hipóteses que guardem similitude com as previstas no referido dispositivo legal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. No entanto, a interposição de dois recursos em sentido estrito, um na instância de origem e outro no tribunal, viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, que impede a existência de dois recursos simultâneos para impugnar uma decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.